Tribunal: TJSP
Processo: 0016633-85.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Adicional de insalubridade - Município de Mauá - Agente comunitário de saúde - Base de cálculo - Menor padrão de vencimento do cargo em que estiver lotada a servidora - Inexistência de direito adquirido - Recurso não provido.